Tribunal: STF
Processo: RE 1373123
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-09
Data de publicação: 2022-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recursos extraordinários interpostos em decorrência de julgamento prolatado pela Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, cuja ementa transcrevo (eDOC 33, p. 6):



    “ADMINISTRATIVO. PROCURADOR DA FAZENDA NACIONAL. TETO. REMUNERAÇÃO. CUMULAÇÃO. ABATE Havendo cumulação de proventos, estes não podem exceder o valor do teto remuneratório, não sendo o exercício do magistério de procurador da Fazenda Nacional equiparado as regras aplicáveis aos juízes e os membros do Ministério Público.”



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 35, p. 4).



 O impetrante interpôs simultaneamente recurso extraordinário e recurso especial sustentando a necessidade de reforma da decisão, bem como a nulidade do acórdão dos embargos de declaração, em razão do não suprimento da omissão apontada pelos Recorrentes e a necessidade de se declarar nula decisão que julgou a apelação pela ausência de motivação (eDOC 36 e eDOC 37).



 A Vice-Presidência do TRF da 4ª Região admitiu o recurso especial e negou seguimento ao recurso extraordinário ante a ausência de ofensa direta à Constituição Federal (eDOC 41 e eDOC 42).



 Em julgamento de agravo regimental, o Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao apelo especial e determinou a remessa dos autos ao Tribunal de origem para que fosse proferido novo julgamento apreciando de forma efetiva a irresignação veiculada (eDOC 43, pp. 15/16).



 O TRF da 4ª Região proferiu novo julgamento dos embargos de declaração em acórdão assim ementado (eDOC 46, p. 11):



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CUMULAÇÃO LEGÍTIMA DE CARGOS. TETO CONSTITUCIONAL IMPOSSBILIDADE. Efeitos infringentes agregados aos embargos de declaração interpostos pelo impetrante, a fim de dar provimento à sua apelação, tendo em vista que, tratando-se de cumulação legítima de cargos, a remuneração do servidor público não se submete ao teto constitucional, devendo a sua verificação se dar em cada um de seus proventos ou vencimentos de forma isolada.”



    Em julgamento de novos embargos de declaração, foi dado parcial provimento para fim exclusivo de prequestionamento (eDOC 53).



    No recurso extraordinário interposto pela Universidade Federal do Paraná, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 37, XI e XII; 39, §1º; e 40 §11, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 54, pp. 8-9): 



    “(...) o que se infere é que o abate-teto realizado pelo ente público em relação aos proventos de aposentadoria da parte autora pode ser considerado legal e constitucional, na forma das razões recursais apresentadas no agravo de instrumento interposto, sendo que entendimento em sentido contrário nega vigência ao artigo 42, da Lei n°. 8.112/90, artigos l° e 4° da Lei n°. 8.852/94, bem como os artigos 37, XI e X II, 39, §l°, e art. 40, § I l, todos da Constituição Federal. ”



    Já no recurso interposto pela União, com fulcro no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se ofensa aos arts. 5º, XXXIV, XXXV, LIV e LV; e 93, IX, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, alega-se, em suma, que “Como a regra na Constituição é que a quantia percebida por um mesmo servidor ou pensionista, globalmente considerada, não pode ultrapassar o teto remuneratório, totalmente descabido que o intérprete crie exceções que desbordam do expressamente estatuído por norma constitucional” (eDOC 55, p. 8).



    A Corte de origem inadmitiu os recursos por concluir que o acórdão decidiu a controvérsia em consonância com o entendimento do STF (eDOC 58 e eDOC 59).



    Os autos foram devolvidos ao Órgão Julgador, para eventual juízo de retratação, à luz do Tema 921 da repercussão geral (eDOC 78).



    A Turma julgadora houve por bem manter incólume o acórdão vergastado. (eDOC 87)



    Os recursos extraordinários foram admitidos (eDOC 99 e eDOC 101).



    É o relatório. Decido.



    O Supremo Tribunal Federal já se manifestou sobre o tema discutido nestes autos.



    Ao examinar o julgamento do recurso-paradigma do RE-RG 612.975, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, DJe 08.09.2017, Tema 377, o Plenário do Tribunal reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional sobre a incidência do teto remuneratório no caso de acumulação de cargos públicos, assentou a seguinte tese: Nos casos autorizados constitucionalmente de acumulação de cargos, empregos e funções, a incidência do art. 37, inciso XI, da Constituição Federal pressupõe consideração de cada um dos vínculos formalizados, afastada a observância do teto remuneratório quanto ao somatório dos ganhos do agente público. 



    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto nos arts. 1.036 e 1.040 do Código de Processo Civil, nos termos do art. 328 do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 09 de julho de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente